Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0724773-62.2024.8.07.0000 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de dialeticidade suscitada pelo agravado em contraminuta (id. 61105113). Após, à Procuradoria de Justiça, nos termos da decisão de id. 60537840 - Pág. 6. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator